Tribunal: TJMT
Processo: 1055509-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055509-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON ALVES DE PAULA - CPF: 570.169.096-20 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE HIPOTECA – IMÓVEL ARREMATADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – ARREMATAÇÃO – FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – IMÓVEL QUE DEVE ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO – ÔNUS PELA BAIXA – BANCO – MULTA – LIMITE INICIAL E FINAL – DATA DO DESCUMPRIMENTO E PROTOCOLO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, RESPECTIVAMENTE – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA PARTE DISPOSITIVA – BAIXA DO GRAVAME QUE É REALIZADA PELO CARTÓRIO – PARTE REQUERIDA QUE APENAS APRESENTARÁ DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ, neste sentido,
“a adjudicação, em hasta pública, é forma de aquisição originária da propriedade. Assim, o bem adquirido passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade anterior. Precedente: REsp 1.659.668/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017.”
(REsp 1446249/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017).

2- Se o imóvel deve estar livre e desembaraçado, é claro que não pode o arrematante pagar pela baixa do gravame, pois nada teve relação com o ônus imposto pelo banco.

3- Deve a parte dispositiva ter parcial retificação, pois determina ao banco a baixa do gravame, entretanto, este deve ser diligente na apresentação da documentação necessária, pois a baixa é realizada pelo cartório competente.

4- Multa limitada à data do protocolo de toda a documentação necessária junto ao cartório competente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020